Tribunal: TJMT
Processo: 1025033-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025033-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RICARDO GIRADELO DA SILVA - CPF: 983.227.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 06.947.976/0001-52 (AGRAVANTE), LUIS ELIAS DE SOUSA - CPF: 531.422.411-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO
DE EFEITO SUSPENSIVO
– AUSÊNCIA
DE GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL – ART. 919, §1º
,
DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1º
,
do CPC.

2.
A ausência de garantia do juízo, por si só, obsta
a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo requisito legal objetivo e inafastável.

3.
A alegação de nulidade do título executivo por suposta fraude na assinatura digital e ilegitimidade passiva constitui matéria de alta complexidade fático-probatória,
incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

4.
A mera alegação genérica de que a continuidade da execução pode comprometer as atividades empresariais, sem demonstração concreta do risco de dano grave e iminente, não caracteriza o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD
A contra decisão proferida

nos Embargos à Execução nº 1020827-69.2024.8.11.0041,
interpostos em face de
LUIS ELIAS DE SOUSA
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos atos expropriatórios na execução principal nº 1007737-28.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, que a execução se baseia em documentos assinados por pessoa que não integrava o quadro societário da empresa desde 2017 (Ricardo
Giradelo
da Silva).

Afirma que houve fraude na utilização do certificado digital do sócio Cesar
Reggiori
Brito.

Ressalta que existem indícios de agiotagem e que a continuidade da execução pode comprometer gravemente suas atividades empresariais.

Alega que apresentou documentos fiscais que demonstram sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão excepcional do efeito suspensivo mesmo sem a garantia do juízo.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir atos constritivos na execução principal até o julgamento final dos embargos à execução.

A liminar foi indeferida (ID. 303172865).

Devidamente intimado, o
a
gravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal e consumativa, uma vez que a
a
gravante não recorreu tempestivamente da decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando que o título executivo é válido e que a
a
gravante não comprovou o perigo de dano nem ofereceu garantia do juízo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, quanto à preliminar de preclusão suscitada pelo
a
gravado, assiste razão à parte
agravada
.

Com efeito, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo por decisão expressa do juízo
condutor do feito
, da qual a
a
gravante não recorreu tempestivamente, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Posteriormente, a
a
gravante formulou pedido de tutela de urgência com os mesmos fundamentos, sem apresentar fatos novos que
justificassem a reabertura da discussão, em clara tentativa de contornar a preclusão já operada.

Nesse sentido, configurou-se tanto a preclusão temporal (pelo decurso do prazo recursal sem interposição de recurso) quanto a preclusão consumativa (pela impossibilidade de rediscutir questão já definitivamente decidida), nos termos dos
arts
. 507 e 508 do CPC.

Contudo, ainda que superada a preliminar de preclusão, o recurso não merece provimento quanto ao mérito.

O art. 919, §1º
,
do CPC estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

No caso em apreço, não houve garantia do juízo, requisito expressamente exigido pelo dispositivo legal supracitado. Embora a jurisprudência admita, em situações excepcionais, a flexibilização desse requisito, tal exceção demanda comprovação robusta tanto da probabilidade do direito quanto da impossibilidade financeira de prestar a garantia, o que não ocorreu no caso concreto.

Os documentos fiscais apresentados pela Agravante - Declaração de Imposto de Renda (ECF) e Situação Fiscal - não são suficientes para comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para garantir o juízo, especialmente considerando o valor da execução (R$ 347.749,07). A ausência de receita bruta nos últimos trimestres do ano fiscal e a existência de parcelamentos tributários não demonstram, por si só, a
impossibilidade absoluta de prestar garantia, seja através de bens ou outras formas admitidas em direito.

Quanto à probabilidade do direito, as questões levantadas pela Agravante - ilegitimidade passiva, nulidade do título executivo e possível fraude - apresentam alta complexidade fático-probatória, conforme já reconhecido pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora, que fixou como pontos controvertidos justamente a autenticidade das assinaturas e a validade do negócio jurídico.

A controvérsia sobre a validade dos documentos que embasam a execução demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

O
a
gravado sustenta que Ricardo
Giradelo
figurou como avalista e que a responsabilidade pela guarda do certificado digital é de seu titular, argumentos que não podem ser sumariamente desconsiderados.

Em relação ao
periculum in mora
, a Agravante não demonstrou
,
de forma concreta
,
o risco de dano grave e iminente. As alegações de que a continuidade da execução pode comprometer suas atividades empresariais são genéricas e não vêm acompanhadas de elementos que evidenciem um prejuízo excepcional, além daquele inerente a qualquer processo executivo.

Vale ressaltar que a suspensão dos atos expropriatórios constitui medida excepcional que somente se justifica quando presentes todos os requisitos legais, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE
GARANTIA DO JUÍZO - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, somente poderá ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, quando preenchidos os requisitos (verossimilhança das alegações e "periculum in mora", cumulativamente) e desde que haja garantia da execução; caso contrário, prossegue-se normalmente o feito executivo.

Deste modo, não comporta guarida o pedido de suspensão da execução em razão do ajuizamento de pedido de recuperação judicial da embargante, uma vez que o crédito perseguido na lide executiva não está sujeito aos efeitos do processo de soerguimento da empresa.
" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306165520238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025